Tribunal: TJPA
Processo: 0822338-78.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822338-78.2023.8.14.0028

APELANTE: ELISSANDRA RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A. A autora sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, alegando ausência de consentimento e desconhecimento da natureza do contrato, bem como descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço capaz de justificar a nulidade contratual e a devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de uso do cartão de crédito, aliada à inconsistência documental quanto ao endereço da contratante, evidencia a inexistência de contratação consciente e a presença de vício de consentimento.

4. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

5. A juntada de termo de adesão e comprovante de TED, por si só, não comprova que a autora recebeu, compreendeu e anuiu com o contrato na modalidade RMC.

6. Configura-se falha na prestação do serviço diante da ausência de informação clara e adequada quanto à natureza da contratação e aos encargos envolvidos, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

7. A prática comercial do contrato na modalidade RMC, mais onerosa e menos transparente que o empréstimo consignado tradicional, revela vantagem excessiva, afrontando o art. 51, IV, do CDC e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressalvada a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora.

9. Aplica-se o art. 170 do Código Civil para converter o contrato nulo em contrato de empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

10. Inexistem elementos concretos para configurar dano moral indenizável, diante da efetiva celebração de contrato e da ausência de prejuízo relevante à subsistência da autora, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de uso do cartão de crédito e a inconsistência na documentação apresentada demonstram a nulidade do contrato por vício de consentimento.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço ao não comprovar contratação válida e fornecer informações claras e adequadas.

3.

A contratação irregular na modalidade RMC autoriza a conversão para empréstimo consignado comum, com base no art. 170 do Código Civil.

4.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, com compensação dos valores efetivamente creditados.

5.

inexistência de dano concreto e relevante impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 170, 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CPC, arts. 373, II, 398, 487, I, 1.010 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, 14, caput, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.10.2018;
TJPA, Ap. Cív. nº 0908237-98.2023.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025;
TJPA, Ap. Cív. nº 0800473-84.2019.8.14.0045, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 24.05.2022;

STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.06.2023;
STJ, AREsp 2.418.749, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,à unanimidade,em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Elissandra Ribeiro da Cruz em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou improcedente os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A.

Na origem, a apelante ajuizou a referida demanda visando à desconstituição de contrato de empréstimo firmado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), sob a alegação de que, sendo beneficiária do INSS e tendo como única fonte de subsistência sua aposentadoria, não teria anuído, tampouco contratado, o serviço prestado pela instituição ré. Alega, ainda, que foram realizados descontos mensais no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação que reputa inexistente.

Assevera que, em razão da indevida apropriação de sua margem consignável, encontra-se impossibilitada de obter novos empréstimos com outras instituições financeiras, em condições mais vantajosas, vez que referido percentual da margem está sendo unilateralmente utilizado em seu prejuízo.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, sustentando a regularidade da contratação, com destaque para a existência de aceite formalizado eletronicamente e a consequente ciência inequívoca acerca do produto financeiro disponibilizado. Ao final, pugnou pela improcedência integral da demanda e, em sede subsidiária, requereu que eventual rescisão do contrato observasse os valores já disponibilizados à apelante, com a necessária compensação dos montantes eventualmente usufruídos, além da moderação do valor de eventual indenização, em caso de condenação.

Sobreveio sentença (ID 26865577), por meio da qual o juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos inaugurais, revogando a liminar outrora concedida, ao fundamento de que a existência de assinatura eletrônica vinculada ao contrato e a efetiva realização de saques confeririam validade e eficácia ao pacto celebrado, afastando, portanto, a alegação de inexistência de contratação. Veja-se:

“(...) No caso em tela, verifica-se que a assinatura eletrônica presente no contrato discutido foi devidamente realizada, o que atribui plena eficácia ao documento. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade jurídica das assinaturas eletrônicas. Ressalto que não foram apresentados elementos concretos que indicassem a existência de fraude relacionados à assinatura digital. Ademais, a própria parte autora, em réplica, reconheceu o instrumento contratual e apenas alegou que houve vício de consentimento, afirmando que acreditava se tratar de “um empréstimo consignado ‘padrão’”. Assim, os descontos realizados no benefício da parte autora decorrem de contrato válido e da utilização do crédito disponibilizado. Não se verificou qualquer conduta abusiva ou ilícita por parte do requerido que justificasse reparação por danos materiais ou morais. Ademais, o mero aborrecimento ou insatisfação com os termos pactuados não configura dano indenizável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A apelante interpôs recurso de apelação (ID 26865578), no qual aduz que não houve, em momento algum, comprovação do uso do cartão de crédito, notadamente porque os valores supostamente emprestados foram diretamente creditados em sua conta bancária, o que, segundo sustenta, evidenciaria seu desconhecimento acerca da natureza do contrato firmado, bem como a ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira. Alega, ainda, que o instrumento contratual apresentado não contempla de forma precisa os encargos moratórios, o número de parcelas e o montante total da dívida.

Impugna, igualmente, os documentos anexados pela parte adversa para comprovação do saque, notadamente o TED (Transferência Eletrônica Disponível), que, segundo afirma, seria utilizado usualmente como meio de liberação de valores em contratos de empréstimo consignado tradicionais, e não em operações com cartão de crédito consignado, modalidade que se utilizaria de saques ou compras diretas com o cartão, operações que não teriam sido demonstradas nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que: 1) seja declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado; 2) seja o banco condenado à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; 3) indenização por danos morais; 4) sucessivamente, seja determinada a interrupção dos descontos atinentes à fatura mínima diretamente na folha de pagamento, com o envio regular das faturas para o seu endereço; e 5) a realização de recalculo da dívida com incidência de juros remuneratórios, fixando-se termo final para o pagamento, convertendo o contrato em consignado.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a instituição apelada reiterou os termos de sua peça de defesa, pleiteando, na eventualidade de reconhecimento de responsabilidade: 1) A limitação do quantum indenizatório; 2) A compensação dos valores efetivamente utilizados pela parte autora e; 3) A condenação dos patronos da parte adversa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia gira em torno de definir se a contratação firmada entre as partes se deu validamente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, ou se, ao contrário, houve vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que não haveria nos autos elementos probatórios suficientes a infirmar a regularidade da contratação, reputando legítimos os descontos efetivados no benefício previdenciário da apelante. Entendeu, ainda, que a apelada logrou êxito em demonstrar a celebração do contrato mediante a juntada do comprovante de transferência eletrônica dos valores supostamente contratados, bem como por meio da apresentação de faturas que indicariam a realização de saques pela titular do contrato, o que legitimaria, na ótica do Juízo
a quo
, os descontos subsequentes, tidos como decorrentes da amortização dos encargos financeiros previamente pactuados.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A apelante é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de ID 26865556. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

No mérito, a apelante sustenta: 1) Ausência de uso do cartão de crédito; 2) Divergência das provas colacionadas, vez que o Cartão de Crédito não realiza operação via TED. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, declarar nulo o negócio jurídico entre as partes, condenar a apelada a devolução em dobro das quantias descontadas e condenação da apelada em danos morais.

2.1. Da falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Restituição de valores. Conversão da modalidade de empréstimo nos termos do 170 do Código Civil.

A prova documental constante dos autos é suficiente para amparar a tese recursal de nulidade do contrato celebrado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

Verifica-se, de forma clara, a ausência de uso do cartão de crédito pela apelante, conforme demonstra a fatura de ID 26865560, que não apresenta qualquer lançamento de compras ou utilização da linha de crédito rotativo. Soma-se a isso a divergência entre o endereço constante no termo de adesão (ID 26865561) e aquele registrado nas autenticações eletrônicas (IDs 26865566 e 26865567), o que revela inconsistência nas informações vinculadas ao contrato e reforça a tese de que não houve contratação válida e consciente.

A apelada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme previsto no art. 373, II do Código de Processo Civil. Trata-se de relação de consumo, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, devendo, portanto, ser aplicado o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14,
caput
do Código de Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco"

A simples juntada do termo de adesão e do comprovante de transferência de valores não é suficiente para afastar o vício de consentimento, uma vez que tais documentos não comprovam, isoladamente, que a apelante recebeu o cartão, compreendeu a natureza da contratação e anuiu com seus termos.

Há, portanto, falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de informação clara e adequada quanto à natureza do contrato e seus encargos. Nos termos do art. 6º, III do CDC, é direito básico do consumidor receber informação adequada sobre os produtos e serviços contratados, o que não foi observado no caso concreto.

A análise da operação na modalidade RMC reforça a ilicitude da prática adotada. Tal modalidade frequentemente se mostra como uma forma disfarçada de contrato de empréstimo rotativo, com cobrança de juros elevados e descontos mensais automáticos sobre a margem consignável, que não amortizam efetivamente a dívida, gerando um saldo devedor crescente. Em comparação com o empréstimo consignado tradicional, o RMC se mostra mais oneroso e menos transparente.

Não é razoável supor que a autora tenha optado conscientemente por esse modelo de crédito, especialmente quando existe a possibilidade de contratar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas, prazos definidos e encargos financeiros significativamente inferiores. Essa disparidade configura vantagem manifestamente excessiva (art. 51, IV, do CDC) e desequilíbrio contratual, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Assim, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de prova suficiente da regularidade da contratação, é de rigor o reconhecimento da nulidade do contrato.

Quanto à devolução dos valores descontados, deve-se observar a regra do art. 42, parágrafo único do CDC, segundo a qual o consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro do que pagou, acrescido de correção monetária e juros, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. Tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, ao assentar que a repetição em dobro independe da comprovação de dolo, bastando a cobrança indevida pelo fornecedor.

Ressalva-se, todavia, que os valores efetivamente creditados à apelante a título do contrato devem ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa. A prova dos descontos e dos valores recebidos caberá à autora, nos termos do que vier a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Cabe a conversão do contrato nulo em contrato de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época, divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 170 do Código Civil, que dispõe:

“Se o negócio jurídico nulo contiver os
requisitos de outro
,
subsistirá este
, quando o fim que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”. (grifos)

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO DO CARTÃO DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA NESTE TÓPICO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800473-84.2019.8.14.0045 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2022)

Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e conversão do pacto na forma ajustada ao empréstimo consignado tradicional, devidamente compensados dos valores outrora creditados em benefício da apelante.

2.2 – Dos danos morais.

Observa-se que, nos autos, resta inequívoca a existência de contrato celebrado entre as partes e transferência de valores à conta da apelante, ainda que em modalidade diversa da pretendida inicialmente.

Ademais, o STJ vem reafirmando em seus julgados que o simples descumprimento contratual, bem como o desconto indevido em benefício previdenciário, não gera, por si só, consequência fática capaz de gerar dano indenizável:

"[...] fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso em apreço, segundo a narrativa da peça inicial, a instituição financeira apelada realizou descontos no valor de R$ 30,00 a título de empréstimo consignado em benefício previdenciário, montante incluído no sistema do INSS referente ao contrato nº 0169581. Nesse cenário,
tenho que a mera alegação do abalo anímico suportado pelo demandante, desacompanhada de qualquer prova acerca da ocorrência de dano concreto, como o comprometimento de parcela considerável da sua renda mensal, redução da sua Reserva de Margem Consignável para a contratação de empréstimos ou, ainda, qualquer circunstância capaz de violar a sua honra ou imagem, não é capaz de ensejar o reconhecimento de dano moral a ser indenizado
(fls. 277-278, grifos meus). (STJ - AREsp: 2418749, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 26/09/2023)

Dessa forma, realizado analiticamente o cotejo entre a decisão recorrida e o entendimento jurisprudencial, bem como pelo fato que é incontroverso nos autos a efetiva celebração do contrato, resta demonstrado que o dano moral, como no caso dos autos, não é presumido, desentendendo da demonstração concreta da sua ocorrência.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1)
Declarar a nulidade do contrato de nº 76143958, objeto desta lide, determinando que sejam interrompidos os descontos indevidos na folha de pagamento da apelante;

2)

Reconhecer a conversão do contrato de RMC em contrato de empréstimo consignado comum, nos termos do artigo 170 do Código Civil, conforme requerido..

3)

Condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único do CC), com incidência de juros de mora nos termos do artigo 406, §1º do CC, ambos devidos desde a data do evento danoso nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, com os devidos descontos dos valores efetivamente pagos à apelante,
a fim de evitar enriquecimento sem causa.

4)

Em razão da reforma ora efetivada, bem como da sucumbência mínima da apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC), inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

5)

Negar provimento ao pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação da ocorrência de dano concreto no presente caso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025